Tribunal: TJES
Processo: 0017566-96.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017566-96.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAM POTON VIEIRA e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 2/3. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA PAGA EM RAZÃO DE OCUPAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, em síntese, de ação em que as requerentes buscam a condenação do réu ao restabelecimento do pagamento de verbas relativas à “gratificação de 2/3”, supostamente suprimidas de sua aposentadoria, bem como a incorporação aos seus proventos. O juízo de origem julgou improcedentes os pleitos autorais (fls. 89 a 96), razão pela qual as autora interpuseram recurso inominado. Em contrarrazões, o requerido pugna pela manutenção da sentença proferida.

2.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

3. Da atenta leitura das fichas financeiras juntadas pelas autoras (fls. 16 a 21 e 28 a 41) não se constata alteração relevante no valor pago as recorrentes, sobretudo em razão da suposta supressão do pagamento da gratificação de 2/3.

4. Não bastasse, a mencionada “gratificação de 2/3” é prevista na Lei Municipal nº 2592/1990 exclusivamente para ocupantes de cargo comissionado que prestassem serviço extraordinário: “
Art. 1º - Fica concedido o reajuste geral de salários ou vencimentos, previsto no parágrafo único, do artigo 6º, da Lei Municipal nº 2.472/89, no percentual de 80% (oitenta por cento), para os servidores e funcionários ocupantes de cargos efetivos e comissionados da Prefeitura Municipal de Vila Velha, a vigorar, excepcionalmente no ano de 1990, a partir de 01 de junho,
ficando, outrossim, o Executivo Municipal autorizado a conceder a
ocupante de cargo comissionado, que prestar serviço extraordinário, ultrapassando a jornada diária de trabalho
, a gratificação especial de até 2/3 (dois terços) do valor do vencimento do cargo
”.

5. É impossível a manutenção de pagamento de gratificação
propter labore
quando cessadas as circunstâncias que justificaram sua incidência. Neste sentido, destaca-se jurisprudência do TJES: “
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÕES DE 2⁄3 E DE REPRESENTAÇÃO. DEVIDAS AOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS . CARÁTER TRÂNSITÓRIO. NÃO SE INCORPORAM AOS VENCIMENTO E⁄OU PROVENTOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O fundamento seguido pelo Julgador de primeira instância foi, especialmente, no sentido de que as gratificações, tanto de 2⁄3 quanto de representação, seriam destinadas aos cargos em comissão, ou seja, deveriam perdurar enquanto o seu exercício se estabelecesse, de modo que sendo os apelantes servidores efetivos, não estando mais nos cargos comissionados, se é que em algum momento estiveram, não haveria que se falar em incorporação à remuneração . Tratar-se-iam de verbas transitórias. Este, inclusive, é o entendimento deste Sodalício. 2) A idéia, portanto, é que as gratificações decorrentes do exercício de cargo em comissão cessam, uma vez que o servidor seja exonerado do mencionado cargo e volte a exercer, na íntegra, o cargo efetivo. Essa situação por si só demonstra que as gratificações que postulam os apelantes são consequência da ocupação de cargo comissionado, tendo caráter provisório⁄transitório, não se incorporando aos vencimentos ou proventos do servidor . 3) Como visto nas Lei Municipais n.ºs 2.592⁄90 e 2.881⁄93, as gratificações de 2⁄3 e de representação são vantagens pecuniárias de natureza transitória, não lineares, isto é, não eram pagas indistintamente a todos os servidores da municipalidade; a primeira era devida apenas aos ocupantes de cargo comissionado que exercessem serviço extraordinário (fora da jornada diária de trabalho); a segunda, aos ocupantes de cargo comissionado CC-1 . No que se refere à gratificação de representação, a jurisprudência já está consolidada pela sua precariedade. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a integral manutenção da sentença objurgada
” (TJ-ES - APL: 05041439520058080035, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/09/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2011).

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, estando suspensa a exigibilidade das verbas recursais em razão da gratuidade de justiça deferida em favor das autoras.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)